Tribunal: STF
Processo: ARE 1322339
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, assim ementado (Vol. 2, fl. 30):
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. 
    I - Na origem, trata-se de ação objetivando a declaração da data de 20/6/2007 como marco constitutivo dos efeitos financeiros do direito à progressão funcional para a classe especial da carreira policial federal, com a condenação da ré ao pagamento das diferenças devidas em virtude do tempo decorrido entre o preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional e a data de sua efetiva progressão. 
    II - Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para reconhecer que a progressão na carreira dos servidores da Polícia Federal deve ter seus efeitos financeiros a contar de março do ano subsequente ao das últimas avaliações, nos termos da Lei n. 9.266/1996 e do Decreto n. 2.565/1998. Invertidos os ônus da sucumbência. 
    III - Como a decisão recorrida foi publicada sob a égide da legislação processual civil anterior, observam-se, em relação ao cabimento, processamento e pressupostos de admissibilidade dos recursos, as regras do Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno da ultra-atividade e do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça. 
    IV - A matéria em comento já foi discutida em diversas oportunidades nesta Corte. O entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a progressão dos servidores da carreira de Policial Federal deve ter seus efeitos financeiros a partir de março do ano subsequente ao das últimas avaliações, nos termos do disposto na Lei n. 9.266/1996 e no Decreto n. 2.565/1998. Confiram-se os precedentes: (REsp n. 1.690.116/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017, AgInt no REsp n. 1.385.066/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017 e AgInt no REsp n. 1.613.907/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/11/2016). 
    V - Nessa linha, as seguintes decisões monocráticas: REsp n. 1.669.623/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, publicado em 11/12/2017; REsp n. 1.358.913/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, publicado em 16/11/2017 e REsp n. 1.678.893/RJ, Rel. Ministra Assuste Magalhães, publicado em 30/8/2017. 
    VI - Assim, considerando que o entendimento firmado pelo Tribunal de Origem está em dissonância com a jurisprudência do STJ, o acórdão recorrido merece reparos. 
    VII - Agravo interno improvido”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 2, fl. 45), foram rejeitados (Vol. 2, fl. 62).
    No RE (Vol. 2, fl. 77), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 5º, caput, LV, e § 2º; e 93, IX, ambos da CF/1988. 
    Alega, em síntese, que, “no recurso especial nestes autos interposto, a UNIÃO FEDERAL, sem tratar das questões que corresponderam à única fundamentação do acórdão recorrido (violações aos princípios da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade), limitou-se a discorrer sobre a possibilidade de a lei federal remeter a ‘regulamento a especificação das condições de progressão funcional’ na Carreira Policial Federal, bem assim de tal regulamentação ser feita por meio de ato emanado do Presidente da República” (Vol. 2, fls. 78-79). Dessa forma, ao dar provimento ao RESP interposto pela União, houve violação ao princípio da dialeticidade recursal, sendo o caso de aplicação do óbice da Súmula 283 do STF. 
    Irresignada, afirma que manejou Agravo Interno, todavia, o STJ deixou de se pronunciar sobre questão preliminar referente à ausência de dialeticidade recursal suscitada pela parte, incorrendo, assim, em violação aos artigos 5º, LV, e 93, IX, da CF/1988. 
    Por fim, assevera que, ao postergar a data da progressão funcional da carreira de Policial Federal para o dia 1º de março subsequente à publicação do ato no Diário Oficial da União, na forma do Decreto n. 2.565/1998, o acórdão recorrido violou os princípios constitucionais da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade (art. 5º, §2º, CF/1988).
    Quanto à suposta violação aos art. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao apelo ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento fixado por esta CORTE nos Temas 660 e 339, respectivamente, da repercussão geral. No que diz respeito às demais questões, inadmitiu o apelo em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional (Lei 9.266/1996 e do Decreto 2.565/1998) (Vol. 2, fl. 119).
    Dessa decisão, a parte interpôs Agravo Interno (Vol. 2, fl. 129) e Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 143).
    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante alegou a existência de violação direta à Constituição. No mais, reitera os argumentos desenvolvidos no apelo extremo acerca da violação aos artigos 5º, LV, e 93, IX, por negativa de prestação jurisdicional, bem como do artigo 5º, caput, e § 2º.
    É o relatório. Decido. 
    O acórdão recorrido deu provimento ao REsp da União, aduzindo que “o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a progressão dos servidores da carreira de Policial Federal deve ter seus efeitos financeiros a partir de março do ano subsequente ao das últimas avaliações, nos termos do disposto na Lei n. 9.266/1996 e no Decreto n. 2.565/1998” (Vol. 2, fl. 38). 
    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Nesse sentido:
     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Progressão e promoção em carreira federal. Fixação de termo inicial para fruição de efeitos financeiros. Lei federal 9.266/1996 e Decreto federal 2.565/1998. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Alegada violação ao princípio da legalidade. Súmula 636/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 980.027-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2017)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente